Tribunal: TJSP
Processo: 2153509-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS E PESSOAIS A 30% DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA, NESTE MOMENTO, DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO INDICAM, PRIMA FACIE, A REAL CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO DO AUTOR, O QUE DEVE SER MELHOR ANALISADO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS E PESSOAIS A 30% DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA, NESTE MOMENTO, DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO INDICAM, PRIMA FACIE, A REAL CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO DO AUTOR, O QUE DEVE SER MELHOR ANALISADO APÓS O CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.